Tribunal: TJDFT
Processo: 0009841-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DECISÃO 1. O Ente Devedor afirma, na petição de ID 17615942, não ser possível realizar a atualização dos cálculos para a preferência do credor DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO. Fundamenta o pedido em manifestação da Contadoria da PGDF que estaria anexa ao pleito. Contudo, não há documento anexo à referida petição. Assim, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, aprestar as informações que justificam a impossibilidade de realizar os cálculos. 2. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando o acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) realizado com o credor(a) MARLI DO VALE CANDIDO MACHADO e a planilha de cálculos, tendo a Contadoria Judicial certificado que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente. O(s) credor(a) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e também com a dedução dos honorários contratuais devidos ao advogado que propôs a ação originária (20889331). Contudo, a credora não cumpriu a parte do despacho de id 18395580 que determina a assinatura de declaração de titularidade do crédito no caso de extravio da certidão de crédito. Ademais, o procurador da credora apresentou os seus próprios dados para a transferência bancária (id 20651593). A medida excepcional de pagamento através de transferência bancária justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de covid-19 e tem o propósito garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento e propiciar maior segurança aos procedimentos desta Coordenadoria. Sendo assim, é recomendável que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade da credora. No presente caso, não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. Assim, intime-se a referida credora para, no prazo de 5 dias, anexar autos seus dados bancários para transferência e declaração assinada nos termos do documento de identidade e contendo o seguinte teor: Eu MARLI DO VALE CANDIDO, CPF---RG-----declaro que sou titular do crédito inscrito no presente precatório autuado sob o n. -- e que não alienei, não transferi, não doei, não cedi, não ofertei à penhora, não utilizei em processo de compensação tributária ou programa de recuperação de débitos fazendários (REFAZ), não recebi o benefício de preferência constitucional, que não incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, não há conversão em RPV tampouco ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, TUDO SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E PENAL. 3. O Dr. DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO requereu a retenção dos honorários contratuais no id 20746273. A credora concordou com a retenção e apresentou os cálculos de id 20889331. Defiro o pedido formulado. Intime-se o requerente para manifestar acerca do cálculo de id 20889331e apresentar os dados bancários para transferência. Registro, por oportuno, que os honorários descritos na requisição de id8064436, pág. 1 são sucumbenciais. Cumpridas as diligências, façam-se os autos conclusos para homologação dos cálculos da credora MARLI MARLI DO VALE CANDIDO MACHADO, prosseguimento da preferência deferida ao DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO e análise da parte final do pedido de ID 17615942 (habilitação do Distrito Federal e a expedição do certificado de compensação). Publique-se. Intime-se. Guará, 12 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto